Tribunal: TJBA
Processo: 0502132-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502132-57.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAQUELINE XAVIER PONTES LOPES

Advogado(s)
:
FRANCISCO ROMERO JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 386, VII, CPP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DA AUTORIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA PRESTADAS APENAS NA DELEGACIA E NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO. TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO QUE NÃO PRESENCIOU O EVENTO CRIMINOSO E NÃO DETÉM INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. INTERROGATÓRIO DA ACUSADA. CONFISSÃO QUALIFICADA SEM CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS SOB CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF E DO STJ. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a acusada da imputação de roubo majorado, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

2. O Parquet sustenta que a autoria e a materialidade restaram comprovadas pelo conjunto probatório, destacando as declarações prestadas pela vítima na fase policial, o reconhecimento da acusada, os depoimentos de testemunhas e a confissão parcial da ré, afirmando haver divisão de tarefas entre a apelada e o corréu falecido e que a ausência de apreensão da arma não impede o reconhecimento da causa de aumento.

3. No entanto, a vítima não foi ouvida em juízo e as suas declarações iniciais não foram confirmadas em juízo, permanecendo restritas à fase inquisitorial, carecendo de valor probatório para fundamentar condenação.

4. A única testemunha da acusação ouvida em juízo não presenciou os fatos, limitando-se a reproduzir comentários de terceiros, sem conhecimento direto e relevante da dinâmica delitiva.

5. No interrogatório judicial, a ré afirma o desconhecimento prévio da intenção criminosa do corréu, configurando confissão qualificada não infirmada por prova autônoma.

6. À luz do art. 155 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada do STF e do STJ, é inviável a condenação fundada exclusivamente em elementos colhidos na investigação sem confirmação sob o contraditório e ampla defesa.
Subsistindo dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502132-57.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
JAQUELINE XAVIER PONTES LOPES
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

2